Tribunal: TJDFT
Processo: 0718997-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718997-47.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VALDEMAR TAVARES DOS SANTOS RECORRIDA: IVANILDES APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao devedor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se o devedor tem direito ao benefício da justiça gratuita. III – Razões de decidir 4. Os elementos do processo permitem concluir que o agravante-devedor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que a declaração de pobreza estabelece a presunção iuris tantum para a parte, portanto seria suficiente para a concessão da gratuidade. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a decisão colegiada no sentido de que “A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos.” (ID 74106412) está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA No 83/STJ. 1. A declaração de pobreza implica presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.216.425/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou demonstrada a hipossuficiência do recorrente nos presentes autos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017